Tribunal: TJDFT
Processo: 0722744-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0722744-78.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MARIA DO PERPETUO SOCORRO GONCALVES PINHEIRO RÉU: DISTRITO FEDERAL - GDF DESPACHO Citada, a parte requerida ofereceu contestação à presente Ação Rescisória (id no 19231069) Assim, em homenagem ao efetivo contraditório processual, intime-se a parte autora para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, atentando-se para o pedido de impugnação ao valor atribuído à causa. Após, retornem conclusos os autos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 8 de setembro de 2020 13:07:02. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator